Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-92.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704619-92.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANE DE OLIVEIRA BARROS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a informação carreada nas razões de apelação (ID 52376639 – p. 8) acerca do falecimento da parte autora, confirmada pela certidão de óbito acostada ao ID 52376629, determino a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, e § 1o, e 689 do CPC, bem como a intimação do espólio ou dos sucessores da autora ou herdeiros para que se manifestem acerca do interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito (art. 313, §2o, II, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator